Tribunal: TJPA
Processo: 0807459-37.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807459-37.2021.8.14.0028

APELANTE: ANDREY IAGO SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado e furto qualificado, na qual a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob o argumento de ausência de reconhecimento pessoal em juízo e de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria dos crimes de roubo majorado e furto qualificado, mesmo diante da ausência de reconhecimento pessoal do acusado em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva dos crimes restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição dos bens às vítimas e pela prova oral produzida em juízo.

4.

A autoria delitiva foi demonstrada por conjunto probatório harmônico e coerente, formado por indícios convergentes aptos a gerar certeza quanto à participação do apelante nos fatos.

5.

A vítima do roubo forneceu a placa da motocicleta utilizada na ação criminosa, circunstância que possibilitou a rápida localização do veículo e do apelante pela polícia militar.

6.

Os aparelhos celulares subtraídos das vítimas foram apreendidos na posse do apelante poucas horas após os crimes, circunstância que reforça a presunção de autoria.

7.

A ausência de reconhecimento pessoal em juízo não impede a formação do convencimento judicial quando existem outros elementos probatórios válidos e independentes, especialmente diante da justificativa de que os autores utilizavam capacetes.

8.

Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo possuem validade probatória quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou interesse em incriminar falsamente o acusado.

9.

A apreensão da res furtiva na posse do réu logo após a prática delitiva gera presunção de autoria e impõe ao acusado o ônus de apresentar explicação plausível para a posse dos bens, o que não ocorreu.

10.

A sucessão lógica e concatenada de indícios, nos termos do art. 239 do Código de Processo Penal, afasta a incidência do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de reconhecimento pessoal em juízo não impede a condenação quando o conjunto probatório é robusto e formado por elementos autônomos e convergentes.

2.

Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova quando prestados sob contraditório judicial e em harmonia com os demais elementos dos autos.

3.

A apreensão da res furtiva na posse do acusado logo após o crime constitui forte indício de autoria e autoriza a manutenção da condenação quando não apresentada justificativa plausível.

4.

A prova indiciária concatenada e coerente, nos termos do art. 239 do CPP, é apta a fundamentar decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0811757-49.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
(ID 31624066) interposta por
ANDREY IAGO SILVA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 31624061), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 31623911) que, no dia 23 de julho de 2021, em Marabá/PA, o denunciado, em comunhão de desígnios com um comparsa não identificado, praticou dois crimes patrimoniais utilizando uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha, placa QVG 1615.

Primeiramente, por volta das 11h, no bairro Belo Horizonte, os agentes abordaram a vítima Lucas Mendes Barros e, mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular. A vítima conseguiu memorizar e anotar a placa do veículo utilizado na fuga.

Posteriormente, no mesmo dia, os meliantes abordaram a vítima Nara Bruna Maciel Macedo dos Santos e, em um ato contínuo, subtraíram seu aparelho celular, que estava no bolso de sua vestimenta.

A Polícia Militar, após ser acionada e informada da placa da motocicleta pela primeira vítima, logrou êxito em localizar o veículo no endereço do denunciado. No local, o réu foi encontrado na posse dos dois aparelhos celulares subtraídos e confessou a autoria dos delitos.

A denúncia foi recebida em 26/10/2021 (ID 31623912).

O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (ID 31623920). Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas de acusação. O réu, embora regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia (ID 1624052).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (ID 31624055). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas (ID 31624060).

Sobreveio a sentença condenatória (ID 31624061), proferida em 12/06/2025, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
ANDREY IAGO SILVA DA SILVA
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, II (roubo majorado contra a vítima Lucas)
e do
art. 155, § 4º, IV (furto qualificado contra a vítima Nara)
, em
concurso material (art. 69)
, à pena total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
23 (vinte e três) dias-multa
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 31624072), pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Alega que a condenação se baseou em provas frágeis, produzidas exclusivamente na fase de inquérito, e que as vítimas não o reconheceram em juízo.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 31624074), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença vergastada.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 32059530), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

2. PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro a existência de nulidades a serem declaradas de ofício.

3. MÉRITO

3.1. Da tese de absolvição por insuficiência probatória

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que não existem provas suficientes para sustentar a condenação, que teria se baseado apenas em elementos informativos do inquérito e na ausência de reconhecimento pessoal em juízo.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhimento.

A materialidade delitiva dos crimes de roubo majorado e furto qualificado está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 31623854), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 31623894), pelo termo de restituição dos bens às vítimas (ID 31623894) e pela prova oral coligida aos autos.

A autoria, da mesma forma, embora o apelante tenha sido revel em juízo, restou inequivocamente demonstrada pelo robusto conjunto de provas indiciárias, as quais, em uma análise concatenada e lógica, formam um quadro probatório seguro e coeso, apto a afastar qualquer dúvida razoável.

É fundamental destacar o encadeamento lógico dos fatos que levaram à identificação e prisão do apelante:

1.

A vítima do crime de roubo
, Lucas Mendes Barros, em seu depoimento, narrou com clareza a abordagem criminosa e, em um ato de extrema importância para a elucidação do caso,
conseguiu anotar e repassar à polícia a placa da motocicleta utilizada pelos assaltantes: QVG 1615
.

2.

De posse dessa informação crucial, os policiais militares realizaram diligências e, em poucas horas,
localizaram o veículo no endereço do apelante
.

3.

Durante a abordagem policial,
os dois aparelhos celulares subtraídos das vítimas foram encontrados e apreendidos na posse do apelante
.

4.

Na fase extrajudicial, o réu
confessou a prática dos crimes
, detalhando a participação de seu comparsa.

A alegação defensiva de que a ausência de reconhecimento pessoal em juízo seria fatal para a pretensão acusatória não se sustenta. Embora o reconhecimento seja um meio de prova relevante, sua ausência ou impossibilidade – no caso, justificada pelo uso de capacetes – não impede a formação do convencimento judicial quando existem outros elementos de prova válidos e independentes, como ocorre na espécie.

Nesse ponto, os
depoimentos dos policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são de fundamental importância. Eles narraram de forma uníssona e coerente todo o
iter
das diligências, desde o recebimento da informação da placa do veículo até a localização do réu e a apreensão dos bens. Seus testemunhos são claros ao confirmar que
o apelante foi encontrado na posse da
res furtiva
logo após os crimes
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme quanto à
validade do depoimento de policiais como meio de prova
, especialmente quando, como no caso, estão em harmonia com os demais elementos probatórios e não há nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente o réu. Conforme recente julgado:

Os depoimentos dos policiais, revestidos de fé pública e coerentes com o restante do acervo probatório, reforçam a credibilidade das provas
, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. (...) A fase de instrução processual atingiu seu objetivo de coletar elementos suficientes para demonstrar a veracidade da acusação, não havendo qualquer contradição nos depoimentos ou insuficiência probatória que justifique a absolvição. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0811757-49.2023.8.14.0401, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24/03/2025) – destaquei.

Ademais, a apreensão dos bens subtraídos na posse do réu, logo após a prática delitiva, gera uma presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao acusado apresentar uma justificativa plausível para tal fato, o que não ocorreu nos autos.

Conforme o art. 239 do Código de Processo Penal, "considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". No caso em tela, a sucessão de indícios (placa do veículo, localização do réu, apreensão dos bens) é tão forte e convergente que conduz à certeza moral da autoria, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se baseou em meras conjecturas, mas sim em um
conjunto probatório sólido, harmônico e judicializado
, que comprova, de forma inequívoca, a participação do apelante nos crimes patrimoniais.
A tese absolutória, assim, deve ser integralmente rechaçada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

RELATORA

Belém, 02/07/2026